Tribunal: TJSP
Processo: 2211306-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário de financiamento imobiliário. Ausência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. Competência recursal de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II desta Corte. Remessa determinada. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para redistribuição a umas das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado.